Tribunal: TJES
Processo: 5038976-17.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038976-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA MARIS BAR E RESTAURANTE LTDA
RECORRIDO: EMARKETGROUP - ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5038976-17.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
REGINA MARIS BAR E RESTAURANTE LTDA
EMBARGADO:

EMARKETGROUP - ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. TRECHO DE FUNDAMENTAÇÃO ESTRANHO AOS AUTOS. CORREÇÃO DEVIDA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REAVALIAÇÃO DE PROVA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REGINA MARIS BAR E RESTAURANTE LTDA
em face do Acórdão de ID 17616815, que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança.

2. A Embargante alega, em síntese:
(i)
erro material, apontando que o acórdão faz referência à "obrigação de fazer (reintegração)" e "ausência de condenação penal", temas estranhos à lide, que versa sobre cobrança de contrato de prestação de serviços; e
(ii)
omissão, sustentando que o colegiado não apreciou os argumentos sobre a falha na prestação do serviço (falta de
know-how
e depoimento testemunhal), o que justificaria a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
.

3. Requer a correção do erro apontado e a concessão de efeitos infringentes para sanar a omissão e reformar o julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar a existência de erro material na fundamentação do acórdão referente à natureza da demanda; e
(ii)
analisar se houve omissão quanto à apreciação das teses defensivas de falha na prestação do serviço e exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Do Erro Material.
Assiste razão à Embargante neste ponto. Da leitura do item "4" do Acórdão embargado, verifica-se a inserção de texto estranho à lide:
"No caso, a sentença apenas impôs uma obrigação de fazer (reintegração), afastando a indenização por danos morais. Tendo o Juízo a quo fundamentado a reintegração na ausência de condenação penal..."
.

6. O presente feito trata de Ação de Cobrança por inadimplemento contratual, não guardando qualquer relação com reintegração de posse, cargo ou esfera penal. Trata-se de evidente erro material (lapso na edição do texto), passível de correção a qualquer tempo (art. 494, I, do CPC), para que a fundamentação reflita a realidade dos autos. A correção, contudo, não altera o resultado do julgamento, servindo apenas para o aperfeiçoamento formal da decisão.

7. Da Omissão.
Quanto à alegação de omissão, melhor sorte não assiste à Embargante. O Acórdão foi claro ao adotar os fundamentos da sentença (art. 46 da Lei 9.099/95) e acrescentar, expressamente, que
"a Recorrida EMARKETGROUP demonstrou ter cumprido seus deveres contratuais"
e que a Recorrente
"sem fundamento fático ou jurídico, imputou falha inexistente à Recorrida"
.

8. O fato de a decisão não ter acolhido a tese baseada no depoimento da testemunha (Sr. Gregory) não configura omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. No caso, a convicção do colegiado firmou-se na prova documental e na premissa de que o inadimplemento foi da Recorrente, afastando a tese da exceção do contrato não cumprido.

9. A pretensão da Embargante, sob o manto de "omissão", revela nítido caráter de rediscussão do mérito e revaloração da prova, finalidade para a qual os Embargos de Declaração não se prestam. Se a parte entende que houve erro no julgamento (
error in judicando
), deve manejar o recurso próprio para as instâncias superiores, se cabível.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar o erro material apontado, sem atribuição de efeitos infringentes.

11. Determino a retificação do item "4" do Acórdão de ID 17616815, para que, onde se lê o trecho referente à "reintegração" e "condenação penal", leia-se:
"A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional. No caso, tratando-se de condenação pecuniária baseada em contrato de prestação de serviços, não restou demonstrado dano irreparável que justifique a suspensão da eficácia da sentença."

12. Mantêm-se inalterados os demais termos e a conclusão do Acórdão embargado (Conhecimento e Desprovimento do Recurso).

13. Sem custas e honorários nesta fase recursal.

Vitória/ES, data do sistema.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)